Tribunal: TJMT
Processo: 1012376-09.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012376-09.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAYQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.754.251-19 (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), WILLIAM CESAR DE ARRUDA BATISTA - CPF: 056.518.711-28 (RECORRENTE), LUCCAS ORTEGA NERY - CPF: 431.834.728-13 (RECORRENTE), JILVANIO JERONIMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 951.349.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR MAXIMINO DE BARROS - CPF: 034.132.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO SILVA DA ROCHA - CPF: 026.919.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE BENTO MAXIMINO - CPF: 627.893.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANDIR RODRIGUES DIAS - CPF: 813.785.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN VIRGOLINO DE MACEDO - CPF: 714.803.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 043.023.321-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 071.437.011-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA MENDES - CPF: 064.089.421-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 067.879.041-85 (VÍTIMA), LEIDIANE VIEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DOS RECORRENTES, CLASSIFICAÇÕES DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
–
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
– MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE
– APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORA MANTIDA POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS AO DOLOSO CONTRA A VIDA – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA DE QUE HOUVE A OCULTAÇÃO DO CADÁVER E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp nº 1279681/PR). Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG).

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e os crimes conexos. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Revela-se inviável aventar o afastamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1012376-09.2023.8.11.0003 que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foram
Kayque da Silva Souza, Willian César de Arruda Batista e Luccas Ortega Nery
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 190390902).

Inconformados com os termos da decisão proferida,
Luccas Ortega Nery e William Cesar de Arruda
interpuseram recurso em sentido estrito (id. 190390911). Em suas razões requereram a absolvição ou impronúncia por ausência probatória, bem como a pronúncia se lastreou em informações que sequer foram anexadas aos autos. Ainda, que
“
a investigação foi finalizada, concluindo que o desaparecimento da vítima acarretou em sua morte, ainda que não exista qualquer evidência nesse sentido e para todos os efeitos é possível que a “vítima” esteja viva!”.
Noutro ponto, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe. Quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver, o simples fato de a vítima estar desaparecida, sem qualquer outra informação ou detalhe, não faz incidir o núcleo do tipo, igualmente em relação ao crime de organização criminosa não se verifica, minimamente, de que forma se deu eventual participação dos recorrentes na organização criminosa, não sendo possível aferir se havia estabilidade e permanência, uma vez que nem sequer se delimitou sua função dentro da referida organização, além da inépcia da denúncia neste ponto (id. 190390911).

Kayque da Silva Souza
, também inconformado, interpôs recurso em sentido estrito (id. 190390912). Nas razões recursais pugnou pela impronúncia por ausência de prova da materialidade e da autoria delitiva, pois sequer foi encontrado o corpo da suposta vítima, além da ausência de materialidade dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (id. 190390912).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento dos Recursos em Sentido Estrito, confirmando a decisão guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o conjunto
probatório é hábil o suficiente para que os recorrentes sejam pronunciados (id. 190390918).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 190390919).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 198740650), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA DOS ACUSADOS QUE SE IMPÕE PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E PELOS DELITOS CONEXOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA - QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE EVIDENCIADA – CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAS ESTABELECIDAS PELO GRUPO CRIMINOSO “COMANDO VERMELHO” – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA O FIM DE QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS DEFENSIVOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1012376-09.2023.8.11.0003 que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foram
Kayque da Silva Souza, Willian César de Arruda Batista e Luccas Ortega Nery
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 190390902).

Os recorrentes
Luccas Ortega Nery e William Cesar de Arruda,
em resumo, requereram a absolvição ou impronúncia por ausência probatória, bem como a pronúncia se lastreou em informações que sequer foram anexadas aos autos. Ainda, que
“
a investigação foi finalizada, concluindo que o desaparecimento da vítima acarretou em sua morte, ainda que não exista qualquer evidência nesse sentido e para todos os efeitos é possível que a “vítima” esteja viva!”.
Noutro ponto, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe. Quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver, o simples fato de a vítima estar desaparecida, sem qualquer outra informação ou detalhe, não faz incidir o núcleo do tipo, igualmente em relação ao crime de organização criminosa não se verifica, minimamente, de que forma se deu eventual participação dos recorrentes na organização criminosa, não sendo possível aferir se havia estabilidade e permanência, uma vez que nem sequer se delimitou sua função dentro da referida organização, além da inépcia da denúncia neste ponto (id. 190390911).

Kayque da Silva Souza
, também inconformado, interpôs recurso em sentido estrito (id. 190390912). Nas razões recursais pugnou pela impronúncia por ausência de prova da materialidade e da autoria delitiva, pois sequer foi encontrado o corpo da suposta vítima, além da ausência de materialidade dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (id. 190390912).

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“[...]

1º FATO

Consta do incluso inquérito policial que, em data e horário não precisados, provavelmente entre os dias 15 a 17 de março de 2023, os denunciados KAYQUE DA SILVA SOUZA, WILLIAN CÉSAR DE ARRUDA BATISTA e LUCCAS ORTEGA NERY, acima qualificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, mataram ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS.

Apurou-se que ANTHONY, ao prestar depoimento acerca da tentativa de homicídio apurada nos autos nº 1006294-59.2023.8.11.0003, foi o responsável em identificar os denunciados KAYQUE e WILLIAN como sendo os executores e os ocupantes do veículo modelo VW Gol, cor vermelha, utilizado na prática do delito.

Cumpre salientar, ainda, que ANTHONY, em seu depoimento, declarou que havia recebido dois “salves” de KAYQUE e WILLIAN, bem como teria sido avisado que, em caso de uma terceira punição, teria sua morte decretada.

Desse modo, tal situação foi comunicada ao denunciado LUCCAS, o qual ocupa a função de “Disciplina” da facção autodenominada “Comando Vermelho”, incumbido de aplicar castigos físicos, psicológicos e execuções de pessoas “decretadas” pela facção criminosa no bairro Jardim das Flores. Assim, LUCCAS determinou a execução da vítima.

De acordo com as investigações, após as ordens de execução, no dia 15 de março de 2023, por volta de 12h30min, na Rua Pedro Antunes de Souza, Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados, em um veículo Fiat Palio, placa DQR-0893, abordaram a vítima ordenando-a que entrasse no veículo, tomando, após, rumo ignorado.

À luz de todas as diligências investigativas, descobriu-se que o crime foi praticado por MOTIVO TORPE, consistente no descumprimento de ordens constantes no estatuto da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que ocasionou a execução que se deu via “decreto”.

2º FATO

Consta do incluso inquérito policial que, logo após a prática delituosa narrada acima, provavelmente entre os dias 15 a 17 de março de 2023, em local desconhecido, os denunciados KAYQUE DA SILVA SOUZA, WILLIAN CÉSAR DE ARRUDA BATISTA e LUCCAS ORTEGA NERY, em concurso de agentes e em comunhão de desígnios, visando obter resultado comum, ocultaram o cadáver da vítima ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS, o qual, até o oferecimento desta denúncia, não foi localizado.

3º FATO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 17 de março de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados KAYQUE DA SILVA SOUZA, WILLIAN CÉSAR DE ARRUDA BATISTA e LUCCAS ORTEGA NERY, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

De igual modo, é fato notório que a organização criminosa se utiliza de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam desde agressões físicas a atos de tortura e sentença de morte

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KAYQUE DA SILVA SOUZA, WILLIAN CÉSAR DE ARRUDA BATISTA e LUCCAS ORTEGA NERY, como incursos nos crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe), c/c art. 211, ambos do Código Penal, e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, nos moldes dos artigos 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90...”
(id. 190390758).

VOTO PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Antes de adentar ao mérito da pretensão recursal, a alegação de que a denúncia não individualizou a conduta dos acusados no crime, todavia, mesmo assim o "
parquet
" insiste em apontar os Recorrentes como participantes da organização criminosa.

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, as qualificações dos recorrentes, as classificações dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp nº 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Calha destacar que a
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG).

Para o caso, destaca-se aresto desse c. Tribunal de Justiça:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.’ (Ap nº 152834/2017)”
(TJMT, Ap NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Portanto, não se identifica a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO MÉRITO
.

No tocante ao mérito da pretensão, como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
2. Fundamentação.

2.1. Da preliminar de inépcia da denúncia em relação ao delito de organização criminosa apresentada pela defesa dos réus Luccas Ortega Nery e William Cesar de Arruda Batista.

Por ocasião da apresentação das alegações finais,
a defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia, sob a alegação de que
a acusação não logrou êxito na comprovação de que os acusados tenham cometido o crime, pois realizada de forma genérica sem descrever de forma cabal a conduta.

Pois bem,
no que tange a suposta inépcia, em que pesem tais argumentos, o pleito defensivo não merece prosperar, pois se observa que constou da denúncia a descrição dos fatos, com todas as circunstâncias; narrando ainda a conduta dos acusados, o que torna possível, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa em completa consonância com o que prescreve o art. 41 do CPP.

Desse modo,
as provas indiciárias são suficientes para manter o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia se for o caso, posto que descrito que houve a participação na referida organização criminosa, bem como o acatamento das ordens emanadas por seus superiores, em razão do suposto descumprimento do estatuto da organização.

Neste sentir, destaco o entendimento jurisprudencial:

...

Vê-se do próprio conteúdo da denúncia e das demais peças acostadas aos autos, a existência de materialidade e indícios de autoria, sendo que tais elementos são informativos da convicção conduziram a formulação da acusação (denúncia),
até porque, os indícios suficientes de autoria, compõe discussão que não tem como esgotar neste momento, posto que será averiguada por ocasião da sessão de julgamento em plenário, caso o acusado venha a ser pronunciado.

Deste modo, considerando que a denúncia possui respaldo no contexto fático-probatório,
mantido os indícios iniciais de autoria e prova da materialidade necessários para persecução da ação penal,
a matéria alegada pela defesa como preliminar se confunde com o mérito
.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas, passando à análise do mérito.

2.2. Mérito.

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

Neste sentir, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça, em AgRg no
Habeas Corpus
n° 785.057 – MG (2022/0366310-9):

...

2.2.1. Da materialidade do delito de homicídio qualificado.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso dos autos, considerando que não fora localizado o corpo da vítima, registro que, conforme aduz o artigo 167 do Código de Processo Penal, a materialidade também poderá ser comprovada com o auxílio de outras provas,
in verbis:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Desse modo, havendo nos autos elementos probatório acerca da existência do crime, mesmo que seja prova testemunhal, cabível a comprovação da materialidade do delito de homicídio.

Precedente do STJ já firmou que: “
Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC 110642/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06/04/2009).”

Nesse sentido, ainda temos:

...

Deste modo,
a materialidade se comprova através do Boletim de Ocorrência, relatórios policiais, termos de declarações e laudos periciais de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, posto que também se apura nos autos a prática do delito de ocultação de cadáver, de modo que não fora localizado o corpo da vítima.

2.2.2. Dos indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabete
leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

...

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de homicídio qualificado.

Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade. Pois bem, para apurar o crime de homicídio, tanto tentado quanto consumado, no que se refere ao julgamento pelo Tribunal Júri, é comprovação do
animus necandi
(vontade assassina), já que, ao tempo do crime, era ela guardada pelo agente em seu íntimo.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Segundo o Ministério Público, a vítima, ao prestar depoimento acerca da tentativa de homicídio em desfavor de Reinaldo Souza de Melo Sobrinho, apurado nos autos de nº 1006294-59.2023.8.11.0003, foi o responsável por identificar os denunciados Kayque e Willian como sendo os executores e os ocupantes do veículo modelo VW Gol, de cor vermelha, utilizado na prática do delito.

Além disso, em seu depoimento, o ofendido declarou que havia recebido dois
“salves”
dos acusados Kayque e Willian, bem como teria sido avisado que, em caso de uma terceira punição, sua morte estava decretada. Em razão disso foi comunicada ao denunciado Luccas, o qual ocupa a função de “Disciplina” da facção denominada “Comando Vermelho”, incumbido de aplicar castigos físicos, psicológicos e execuções de pessoas “decretadas” pela facção criminosa no bairro Jardim das Flores. Assim, Luccas teria determinado a execução do ofendido.

De acordo com as investigações, por ocasião do crime, após ordem de execução, no dia 15 de março de 2023, por volta das 12h30min, na Rua Pedro Antunes de Souza, Bairro Vila Operária, nesta cidade, os denunciados, em um veículo modelo Pálio, placa DQR-0893, abordaram a vítima e ordenaram que entrasse no automóvel, tomando, após, rumo ignorado.

O réu
Luccas Ortega Nery,
em Juízo,

negou qualquer participação nos fatos, bem como o envolvimento com a organização criminosa. Relatou ainda que possui uma amizade com o corréu Willian, porém, apenas conhece de vista a pessoa de Kayque. Confirma a situação envolvendo a pessoa de Reinaldo e que, em razão disso, foi apontado o seu nome no presente feito.

Por outro lado, o réu
William Cesar de Arruda Batista,
por ocasião de seu interrogatório, confirmou que conhece os corréus, pois moravam no mesmo bairro, bem como a vítima. Contudo, negou que tenha participado dos “salves” informado pelo ofendido, bem como não possui qualquer envolvimento com a facção criminosa.

Do mesmo modo, o acusado
Kayque Da Silva Souza,
em juízo,

negou o envolvimento nos fatos, mas que o corréu Willian costuma frequentar a sua residência. Por outro lado, afirma que não conhece a pessoa do corréu Luccas, bem como a pessoa do ofendido.

Pois bem, o Investigador de Polícia
Alezandro Pereira da Silva
, em Juízo, relatou que o ofendido foi a testemunha chave na apuração de outro delito contra a vida, este ocorrido em desfavor de Reinaldo Souza de Melo Sobrinho, pois indicou as participações dos acusados Kayque e Willian, que eram os “
Disciplinas
” da facção criminosa no bairro. Inclusive, destacou que a ofendido contou que já tinha sido vítima de dois “
salves
” praticados por Willian. Além disso, o ofendido informou à autoridade policial que teria
“rasgado a camisa”
e estaria indo para a fazenda trabalhar, contudo, passados alguns dias, foi informado pelo seu genitor que o mesmo fora “raptado” por indivíduos em um veículo Palio, com placas de Sorriso/MT. Realizadas as diligências, o tio da vítima, que estava presente no momento, confirmou que as pessoas que estariam no veículo seriam os acusados Willian e Kayque, promovendo o reconhecimento. Após a prisão do acusado Willian, foi apurado que a pessoa que utilizava o veículo Pálio seria a pessoa do acusado Luccas.

Corroborando, o policial
Rogerio Sabeh de Castro,
em juízo, informou que participou desde o primeiro atendimento do genitor da vítima, momento em que fora comunicar o desaparecimento e que um parente seria uma testemunha ocular. Realizada as diligências, a referida testemunha, que é tio do ofendido e estava com ele trabalhando no momento em que um veículo Pálio, de cor prata, descrevendo-o ainda o por ter o teto “queimado” e com rabicho, o que possibilitou na identificação da placa, através das câmeras de segurança próxima ao local. De tal modo, a referida testemunha promoveu o reconhecimento dos acusados, como sendo as pessoas que estavam no interior do veículo no momento em que raptaram o ofendido, pois se tratam de moradores do bairro, ou seja, são conhecidos daquela localidade. No que tange a motivação do delito, contou que a vítima havia prestado um depoimento, dias antes, que possibilitou a elucidação do delito que vitimou Reinaldo. Em relação ao acusado Luccas, foi possível a sua identificação dias após, sendo ele o “Disciplina” no Bairro Jardim das Flores.

Do mesmo modo, a testemunha policial
Nilton Nunes dos Santos Filho,
relatou que

participou da identificação do terceiro suspeito,

o acusado Luccas Ortega,

que foi possível após a prisão do denunciado Willian, que indicou qual seria a residência do referido acusado, embora os policiais tivessem as suas características físicas, destacando a tatuagem no pescoço. Descreveu que o ofendido havia prestado um depoimento que possibilitou na identificação e prisão dos acusados de outro delito de homicídio e que, com a prisão do suspeito no dia 09 de março, sendo que no dia 15 de março ocorreu o desaparecimento da vítima, do qual sequer foi possível localizar o corpo.

O informante
Josivaldo dos Santos Souza
, genitor da vítima, quando inquirido, contou que dias antes do desaparecimento, os acusados Willian e Kayque (identificando-os através do vídeo durante a sua inquirição) foram até a sua residência para “conversar” com o seu filho, sendo que uma das vezes teriam promovido agressões físicas e o proibiram de sair de casa, de modo que somente poderia sair para ir à igreja. Descreveu que, no dia do desaparecimento, a vítima estava retornando para o trabalho quando foi abordado por um veículo Pálio de cor prata, não sendo mais visto. Confirmou, por fim, que o seu filho fazia parte da facção criminosa, mas teve a sua “camisa rasgada”, por falta de pagamento.

A testemunha
Josivan Virgolino de Macedo
, em juízo, contou que tomou conhecimento do desaparecimento do ofendido através do seu genitor e não sabia que o Anthony era membro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como não conhece a pessoa dos réus. Por outro lado, em sede policial, confirmou que conhece os réus, sendo eles membros da facção criminosa.

A testemunha
Jilvanio Jeronimo da Silva,
tio da vítima, em juízo,

contou que estava prestando um serviço juntamente com Antony e quando estavam retornando, após o almoço, viu quando um veículo se aproximou e chamou o ofendido, abaixando um pouco o vidro, sendo que a vítima entrou no carro e pediu para que ele levasse a sua bicicleta para o local onde estavam trabalhando. Descreveu que
não conseguiu visualizar quem estava dentro do veículo
,
pois abriram pouco o vidro e que o carro possuía película escura.
Porém, em sede policial,
confirmou que estavam no veículo a pessoa de Willian e Kayque
, sendo que o primeiro afirmou que conhece desde pequeno, pois são moradores do mesmo bairro. Por último, confirmou que o seu sobrinho estava “proibido” pela facção criminosa de sair de casa, fazer uso de bebida alcoólica e entorpecentes.

Já a testemunha
Arthur Maximino de Barros,
quando inquirido,

afirmou que conhecia a vítima, pois eram vizinhos desde criança e que, dias antes, foram até uma festa, retornando de madrugada para casa, embora tenha afirmado que o ofendido não fez uso de bebida alcoólica.

Por fim, a testemunha
Paulo Henrique de Souza Lima
afirmou que tomou conhecimento do desaparecimento através do genitor da vítima,

pois o mesmo era seu cliente em sua conveniência. Confirmou que o veículo Pálio, de cor prata, e o veículo Gol, de cor vermelha, circulavam no bairro, mas afirmou que não eram os réus que circulavam em tais veículos.

Pois bem,
verifica-se pelos depoimentos que a vítima era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teve a sua
“camisa rasgada”,
sendo proibido de sair de casa, exceto para trabalho, sendo proibido, ainda, de fazer uso de bebida alcoólica e entorpecentes. Ocorre ainda que, conforme depoimento prestado em juízo, poucos dias antes, a vítima estava em uma festa, juntamente com um amigo de infância, ou seja, em descumprimento das ordens emanadas pelas superiores da facção criminosa.

Além disso, embora as contradições apresentadas em juízo, a testemunha que estava presente, no momento em que o veículo se aproximou e chamou pelo ofendido,
afirmou ter reconhecido os acusados Willian e Kayque como sendo as pessoas que estavam dentro do veículo. Além disso, conforme relatório policial, o acusado Luccas Ortega era o Disciplina da facção criminosa no bairro.

Não se pode olvidar que
as divergências podem decorrer do temor
que a facção Comando Vermelho causa na população, em especial no presente caso em que
a morte se deu justamente porque a vítima colaborou com a polícia em outra investigação.

Temos ainda que o denunciado Willian, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, confirmou que Luccas Ortega costumava conduzir o veículo Pálio de cor prata
.

Logo, verifica-se, neste momento processual, indícios da participação no crime pelos denunciados. Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, posteriormente submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que, em razão do descumprimento das ordens da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, após ter a sua
“camisa rasgada”
, houve a condenação do ofendido à pena de morte.

Assim, os elementos de prova fazem supor que
toda a logística para concretização do crime
se deu, em tese, pelos réus Willian e Kayque, dos quais a vítima teria afirmado em juízo que foi alvo de dois
“salves”
, tendo o réu Luccas participado dos fatos, pois era um dos superiores da organização criminosa. Assim, denota-se indícios de autoria dos denunciados no suposto crime contra a vida.

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dúbio pro societate
, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez:

“A fase da denúncia vigora o princípio
in dúbio pro societate ̧
uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza, O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação”.

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Neste sentido, cito o recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

...

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do
in dúbio pro societate,
pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.2.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de homicídio com a seguinte qualificadora: motivo torpe (art. 121, §2º, I do Código Penal).

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrências e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

...

2.2.3.1. Do motivo torpe.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, uma vez que a vítima teve sua morte decretada pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, em razão do descumprimento das ordens após a sua exclusão da organização. Neste sentido, houve um desrespeito das ordens por parte do ofendido, motivo pelo qual
foi punido com a pena de morte pela facção
.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que a motivação do delito foi em razão da vítima ter infringido regras de conduta da facção criminosa, em razão do cometimento de crime sexual.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.4. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de ocultação de cadáver e o de organização criminosa, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri
vis attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “
Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

...

2.4.1. Do crime de ocultação de cadáver.

Em relação ao delito de ocultação de cadáver, verifico que há elementos para que também seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois conforme apurado, os réus, após dar cabo à vida da vítima,
desapareceram com o corpo que, até a presente data, não fora localizado.

Em outro ponto, registro que, as questões relacionadas ao crime conexo de ocultação de cadáver - materialidade e autoria delitiva - deverão também ser submetidas e analisadas pelo Conselho de Sentença em sua integralidade, sendo defeso ao Julgador Togado fazer qualquer juízo de mérito em relação a tais delitos ainda na primeira etapa do bifásico procedimento.

Acerca do tema leciona Guilherme de Souza Nucci:

...

Desta feita, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão.

2.4.2. Do crime de associação criminosa.

Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como, pelo que se verifica das provas colhidas, teriam recebido ordem superior para executarem a vítima.

Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial,
houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Ademais, todas as testemunhas confirmaram que o ofendido era integrante da organização, sendo que estava “proibido” de sair de casa no período noturno, bem como consumir bebida alcoólica e entorpecente, sendo que a trama delitiva se deu em razão dos desvios praticados pela vítima e não tolerados pela facção criminosa, sendo que os acusados teriam, em tese, cumprido ordens da referida organização, promovendo a morte do ofendido.

Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença.

2.5. Da manutenção da prisão processual dos acusados.

Vejamos, a prisão fora decretada em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Importante consignar

que,
os requisitos da prisão cautelar se mantém incólumes, pois consta nos autos que os acusados são integrantes de facção criminosa responsável por inúmeras atrocidades no Estado, o que traz a necessidade de salvaguardar a conveniência e aplicação da lei penal, bem como, em caso de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em relação ao pronunciado Luccas Ortega,
o réu já responde ao executivo de pena de nº 2000350-70.2023.8.11.0064,
perante o Juízo da 4ª Vara Criminal, além de ter sido responder a outra ação penal por crime contra a vida, nesta 1ª Vara Criminal, autos de nº 1024962-78.2023.8.11.0003.

Já no que ao acusado Kayque da Silva Souza, temos que o pronunciado possui condenação pela prática do delito de organização criminosa, nos autos de nº 1000117-50.2021.8.11.0003, perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ainda em grau recursal, além de que o mesmo responde a ação penal de nº 1006294-59.2023.8.11.0003, pela prática de crime contra a vida, nesta 1ª Vara Criminal.

Do mesmo modo, as razões do cárcere em relação ao pronunciado Willian Cesar de Arruda Batista se mantém, sendo que este também é réu nos autos de nº 1006294-59.2023.8.11.0003, bem como fora, recentemente, condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, nos autos de nº 1004916-05.2022.8.11.0003.

Não bastasse,
é evidente a extrema periculosidade dos indivíduos que, ao que apresenta, o valor da vida é definida de acordo com parâmetros do chefe da Organização Criminosa
. Não se mostra plausível que o acusado responda o processo em liberdade, vez que a possibilidade de reiteração delituosa é latente, bastando somente para tanto uma ordem da cadeia de comando da organização.

Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe que, segundo a reportagem do jornal “A Tribuna Mato Grosso”, aumentou 83% em um ano em Rondonópolis, dentre eles homicídios de extrema gravidade envolvendo a facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme reportagem:
https://www.atribunamt.com.br/rondonopolis/2023/01/crimes-que-chocaramhomicidios-aumentam-83-em-um-ano-em-rondonopolis/
.

Corroborando, segundo recente levantamento pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho.

Sendo assim, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública. Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão,
não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva dos acusados
.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Kayque da Silva Souza, Willian César de Arruda Batista e Luccas Ortega Nery
para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º
,
I e art. 211, ambos do Código Penal e art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos acusados
, pelas razões expostas...”

A
materialidade
delitiva é demonstrada pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como
boletins de ocorrência,

relatórios policiais, termos de declarações e laudos periciais de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, posto que também se apura nos autos a prática do delito de ocultação de cadáver, de modo que não fora localizado o corpo da vítima.

No tocante a
autoria
delitiva, é verdade que os recorrentes negaram a participação no delito, no entanto, não se pode deixar de considerar que a vítima, ao prestar depoimento acerca da tentativa de homicídio em desfavor de Reinaldo Souza de Melo Sobrinho, apurado nos autos de nº 1006294-59.2023.8.11.0003, foi o responsável por identificar os recorrentes
Kayque
e
Willian
como sendo os executores e os ocupantes do veículo modelo VW Gol, de cor vermelha, utilizado na prática do delito.

Além disso, em seu depoimento, a vítima declarou que havia recebido dois
“salves”
dos acusados
Kayque
e
Willian
, bem como teria sido avisado que, em caso de uma terceira punição, sua morte estava decretada. Em razão disso foi comunicada ao denunciado
Luccas
, o qual ocupa a função de “Disciplina” da facção denominada “Comando Vermelho”, incumbido de aplicar castigos físicos, psicológicos e execuções de pessoas “decretadas” pela facção criminosa no bairro Jardim das Flores. Assim,
Luccas
teria determinado a execução do ofendido.

Ainda, consoante caderno fático probatório em 15 de março de 2023, por volta das 12h30min, após a ordem de execução da vítima, na Rua Pedro Antunes de Souza, Bairro Vila Operária, Rondonópolis, os denunciados, em um veículo modelo Pálio, placa DQR-0893, abordaram a vítima e ordenaram que entrasse no automóvel, tomando, após, rumo ignorado.

O informante
Josivaldo dos Santos Souza
, genitor da vítima, em juízo, contou que dias antes do desaparecimento, os acusados
Willian
e
Kayque
foram até a sua residência para “conversar” com o seu filho, sendo que uma das vezes teriam promovido agressões físicas e o proibiram de sair de casa, de modo que somente poderia sair para ir à igreja. Descreveu que, no dia do desaparecimento, a vítima estava retornando para o trabalho quando foi abordado por um veículo Pálio de cor prata, não sendo mais visto. Confirmou, por fim,
que o seu filho fazia parte da facção criminosa, mas teve a sua “camisa rasgada”, por falta de pagamento
.

A testemunha
Josivan Virgolino de Macedo
, em juízo, contou que tomou conhecimento do desaparecimento do ofendido através do seu genitor e não sabia que o
Anthony era membro da facção criminosa Comando Vermelho
, bem como não conhece a pessoa dos réus. Por outro lado, em sede policial, confirmou que conhece os réus, sendo eles membros da facção criminosa.

A testemunha
Jilvanio Jeronimo da Silva,
tio da vítima, em juízo,

contou que estava prestando um serviço juntamente com Antony e quando estavam retornando, após o almoço, viu quando um veículo se aproximou e chamou o ofendido, abaixando um pouco o vidro, sendo que a vítima entrou no carro e pediu para que ele levasse a sua bicicleta para o local onde estavam trabalhando. Descreveu que
não conseguiu visualizar quem estava dentro do veículo
,
pois abriram pouco o vidro e que o carro possuía película escura.

Contudo
, em sede policial,
confirmou que estavam no veículo a pessoa de Willian e Kayque
, sendo que o primeiro afirmou que conhece desde pequeno, pois são moradores do mesmo bairro. Por último, confirmou que
o seu sobrinho estava “proibido” pela facção criminosa de sair de casa, fazer uso de bebida alcoólica e entorpecentes
.

O Investigador de Polícia
Alezandro Pereira da Silva
, em Juízo, relatou que o ofendido foi a testemunha chave na apuração de outro delito contra a vida, este ocorrido em desfavor de Reinaldo Souza de Melo Sobrinho, pois indicou as participações dos acusados Kayque e Willian, que eram os “
Disciplinas
” da facção criminosa no bairro. Inclusive, destacou que
o ofendido contou que já tinha sido vítima de dois “
salves
” praticados por Willian
. Além disso, o ofendido informou à autoridade policial que teria
“rasgado a camisa”
e estaria indo para a fazenda trabalhar, contudo, passados alguns dias, foi informado pelo seu genitor que o mesmo foi “raptado” por indivíduos em um veículo Palio, com placas de Sorriso/MT. Realizadas as diligências, o tio da vítima, que estava presente no momento, confirmou que as pessoas que estariam no veículo seriam os acusados
Willian
e
Kayque
, promovendo o reconhecimento. Após a prisão do acusado Willian, foi apurado que a pessoa que utilizava o veículo Pálio seria a pessoa do acusado
Luccas
.

No mesmo sentido, o policial
Rogerio Sabeh de Castro,
em juízo, informou que participou desde o primeiro atendimento do genitor da vítima, momento em que fora comunicar o desaparecimento e que um parente seria uma testemunha ocular. Realizada as diligências, a referida testemunha, que é tio do ofendido e estava com ele trabalhando no momento em que um veículo Pálio, de cor prata, descrevendo-o ainda o por ter o teto “queimado” e com rabicho, o que possibilitou na identificação da placa, através das câmeras de segurança próxima ao local. De tal modo, a referida testemunha promoveu o reconhecimento dos acusados, como sendo as pessoas que estavam no interior do veículo no momento em que raptaram o ofendido, pois se tratam de moradores do bairro, ou seja, são conhecidos daquela localidade. No que tange a motivação do delito, contou que a vítima havia prestado um depoimento, dias antes, que possibilitou a elucidação do delito que vitimou Reinaldo. Em relação ao acusado
Luccas
, foi possível a sua identificação dias após, sendo ele “Disciplina” no Bairro Jardim das Flores.

A testemunha policial
Nilton Nunes dos Santos Filho,
relatou que

participou da identificação do terceiro suspeito,

o acusado
Luccas Ortega
,

que foi possível após a prisão do denunciado
Willian
, que indicou qual seria a residência do referido acusado, embora os policiais tivessem as suas características físicas, destacando a tatuagem no pescoço. Descreveu que o ofendido havia prestado um depoimento que possibilitou na identificação e prisão dos acusados de outro delito de homicídio e que, com a prisão do suspeito no dia 09 de março, sendo que no dia 15 de março ocorreu o desaparecimento da vítima, do qual sequer foi possível localizar o corpo.

Portanto, emerge dos
depoimentos que, em tese, a vítima era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teve a sua
“camisa rasgada”,
sendo proibido de sair de casa, exceto para trabalho, sendo proibido, ainda, de fazer uso de bebida alcoólica e entorpecentes,
sob pena de que seria morto
.

Ademais, embora as contradições apresentadas em juízo, a testemunha que estava presente, no momento em que o veículo se aproximou e chamou pelo ofendido,
afirmou ter reconhecido os acusados
Willian
e
Kayque
como sendo as pessoas que estavam dentro do veículo. Além disso, conforme relatório policial, o acusado
Luccas Ortega
era Disciplina da facção criminosa no bairro.

Ainda, em tese,
as divergências podem decorrer do temor
que a facção Comando Vermelho causa na população, em especial no presente caso em que
a morte se deu justamente porque a vítima colaborou com a polícia em outra investigação.

Destaca-se que o denunciado
Willian
, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, confirmou que
Luccas Ortega
costumava conduzir o veículo Pálio de cor prata
.

Desse modo, verificam-se indícios da participação no crime pelos recorrentes. Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, posteriormente submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que, em razão do descumprimento das ordens da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, após ter a sua
“camisa rasgada”
, houve a condenação do ofendido à pena de morte.

A informação de que o veículo Fiat/Palio era utilizado pelos acusados para a execução de “atividades” da facção criminosa e de que, costumeiramente, estava na posse de Luccas Ortega Nery (“Jhon Jairo”, como era conhecido pelos comparsas), é confirmada pelo depoimento de William César de Arruda Batista (“Bruxo”), o qual descreveu as características do comparsa (tatuado, alto) e, inclusive, externou que, na ocasião, exercia a função de disciplina do Comando Vermelho na região e que, em virtude de supostas agressões de Anthony aos seus pais, havia dado salves na vítima em, pelo menos, duas oportunidades, conforme declarações prestadas à autoridade policial (Id 190390746).

Portanto, embora os recorrentes neguem a participação no crime, o conjunto probatório dos autos permite concluir que, em tese, no mínimo, contribuíram com vontade e consciência para a prática do homicídio e da organização criminosa.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça entende pela admissibilidade da pronúncia dos acusados com base em elementos colhidos na fase indiciária, sem que isso caracterize afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal, conquanto seja possível extrair indícios suficientes da autoria.

Nesse sentido, colhe-se do HC nº 465.298/PB, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui
as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).

2.Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).

3.Ordem denegada.”

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara Criminal já se manifestou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos.

Recurso desprovido.”
(N.U 1022122-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE EVIDENCIA A REALIDADE FÁTICA CONTA A VIDA E A CONCORRÊNCIA DO RECORRENTE PARA O REFUTADO – DECISÃO PROVISIONAL – PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CRIVO DOS JURADOS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.

É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação.”
(N.U 1017210-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020)

Não obstante as alegações dos recorrentes, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na organização criminosa e na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento das testemunhas.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado que lhes foram imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar os recorrentes, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Noutro ponto, pugnaram o
afastamento das qualificadoras
.

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelos recorrentes, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“...

2.2.3.1. Do motivo torpe.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, uma vez que a vítima teve sua morte decretada pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, em razão do descumprimento das ordens após a sua exclusão da organização. Neste sentido, houve um desrespeito das ordens por parte do ofendido, motivo pelo qual foi punido com a pena de morte pela facção.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que a motivação do delito foi em razão da vítima ter infringido regras de conduta da facção criminosa, em razão do cometimento de crime sexual.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão...”
(id. 190390902).

No caso em comento, o tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente teria cometido o homicídio por motivo torpe, eis que supostamente a vítima teve sua morte decretada pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, em razão do descumprimento das ordens após a sua exclusão da organização3

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de os recorrentes terem agido por motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito deve ser levada à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que a imputação da motivação torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo a sua efetiva presença ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

Subsidiariamente
, os recorrentes objetivam a exclusão do crime conexo de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), alegando que não ficou caracterizado. Aduziram em suas razões recursais que sequer foi localizado o corpo da suposta vítima.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do crime conexo, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta, o delito de ocultação de cadáver ficou configurado, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se do feito que
o corpo da suposta vítima até a presente data não fora localizado, bem como as testemunhas confirmaram que o ofendido era integrante da organização, sendo que estava “proibido” de sair de casa no período noturno, bem como consumir bebida alcoólica e entorpecente, sendo que a trama delitiva se deu em razão dos desvios praticados pela vítima e não tolerados pela facção criminosa, sendo que os acusados teriam, em tese, cumprido ordens da referida organização, promovendo a morte do ofendido.

Dessa forma, constata-se do feito que a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito previsto no artigo 211 do Código Penal e artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, exsurgem dos autos.

Sem maiores digressões sobre o tema, deve o crime conexo ser submetido ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e, in caso, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não do crime conexo ao doloso contra a vida, motivo pelo qual mantenho a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos Recursos em sentido estrito interpostos por
Kayque da Silva Souza, Willian César de Arruda Batista e Luccas Ortega Nery
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024